Tribunal: STF
Processo: RHC 187933
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Peculato. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, que rejeitou os embargos declaratórios opostos no HC 524.108-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 312, § 1º, c/c o art. 71, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, assim como a conversão da pena privativa de liberdade.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 524.108, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta “a nulidade absoluta que inquina o v. acórdão proferido em sede de agravo regimental pelo E. STJ”. Afirma que, “[p]or mais absurdo e inadmissível que isso seja, aquela Corte fez constar no relatório e no voto do v. acórdão increpado pedidos que não fizeram parte do agravo regimental e os julgou. Provocado a sanar o vício em sede de embargos de declaração, com surpreendente naturalidade, o E. STJ apenas tergiversou”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que, “[p]ara não julgar o mérito da impetração em comento, o E. STJ resolveu alegar que o presente writ constituiria uma reprodução idêntica dos termos do HC n. 372.272/PR, o que, data venia, não é verdade e constitui um equívoco inconcebível. O presente HC n. 524.108/PR não repete nem trata de nenhuma das várias matérias aduzidas no anterior HC n. 372.272/PR impetrado pelo paciente perante o E. STJ. O presente HC n. 524.108/PR possui uma única tese jurídica, a saber, o constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora ao violar o princípio constitucional da legalidade penal (CF/88, artigo 5º, inciso LXVIII). Essa matéria constitucional não foi em nenhum momento abordada no anterior HC n. 372.272/PR. Isso é fato!”.
    7. A defesa sustenta o “DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO CONSTANTE NO V. ACÓRDÃO REVISANDO NO SENTIDO DE QUE O AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADO PELO PACIENTE A JULGAMENTO PELO E. STJ CONSTITUIRIA SIMPLES REITERAÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL DO PRESENTE HABEAS CORPUS”. Destaca que “[b]asta ler a petição inicial do presente writ para se constatar que ali se tratou apenas do constrangimento ilegal que incorreu a autoridade coatora ao vilipendiar o princípio constitucional da legalidade penal (CF/88, artigo 5º, inciso LXVIII). Por sua vez, basta ler o agravo regimental posto a julgamento perante o E. STJ para se constatar que não foi trabalhado o tema inserto no bojo da exordial deste writ, mas sim no arrazoado foram apresentadas três teses recursais de reforma distintas, a saber, (i) nulidade do julgamento monocrático do HC; (ii) inexistência de HC substitutivo de recurso; (iii) e inexistência de reiteração de iguais razões constantes no anterior HC n. 372.272/PR”.
    8. Não bastasse isso, ponta a “INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ÚNICA TESE APRESENTADA NA PETIÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, FULCRADA NA VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGAL PENAL (CF/88, artigo 5º, inciso LXVIII)”. Ressalta que “[o] v. aresto increpado chega ao desespero de buscar amparo na alegação de que o mérito do HC n. 372.272 teria sido julgado até porque teria havido interposição de recurso ordinário ao Pretório Excelso naqueles autos”. Ocorre que, “[e]m primeiro lugar, consoante robustamente demonstrado no tópico ‘2.2’ acima, não houve identidade de matérias entre este writ e o HC n. 372.272/PR. Em segundo lugar, não houve julgamento do mérito do HC n. 372.272, vez que o E. STJ alegou deficiência de instrução para não analisar o mérito. Confiram-se os termos do v. acórdão lá proferido e juntado aqui às fls. 1191. (...) Em terceiro lugar, esse Pretório Excelso não analisou o mérito do HC n. 372.272, ao fundamento que se o fizesse incorreria em supressão de instância. Confira-se, nesse jaez, a ementa e o voto do v. acórdão proferido por esse E. STF em sede daquele recurso ordinário”.
    9. Por fim, destaca que “o presente writ não se revela substitutivo de recurso próprio, embora o v. Acórdão recorrido proferido em sede de agravo regimental não tenha tratado diretamente desse tema, mas ainda assim fez referência en passant. (...) Na espécie, haveria habeas corpus substitutivo de recurso próprio se o paciente não tivesse aviado recurso especial perante esse E. STJ nem recurso extraordinário perante o E. STF contra o v. acórdão da apelação proferido pelo E. TRF4, e ao invés disso tivesse optado por impetrar o presente writ. Mas não é essa a hipótese dos autos. Com efeito, o ora paciente ingressou com os dois recursos próprios e pertinentes em face do ato coator (acórdão da apelação do E. TRF da 4ª Região), apresentando tempestivamente recurso especial (fl. 526/e-STJ) e recurso extraordinário (fl. 646/e-STJ) com o escopo de obter em seu favor o imprescindível decreto absolutório. Logo, o presente writ não é substitutivo de recurso, mas foi impetrado em conjunto com aqueles dois recursos próprios e cabíveis contra o ato coator e possui enfoque próprio”.
    10. A defesa requer o provimento do recurso ordinário a fim de anular os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.
    11. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
    12. Decido.
    13. O recurso ordinário não deve ser provido.
    14. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus...” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    15. No caso, tal como assentou o STJ, a defesa impetrou o HC 524.108 naquela Corte Superior “com razões idênticas e em face do mesmo acórdão vergastado no HC 372.272/PR, o qual teve o seu mérito devidamente apreciado (...), do qual, inclusive, houve a interposição de recurso ordinário ao col. Supremo Tribunal Federal”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante no indeferimento liminar do HC 524.102, por ser mera reiteração do HC 372.272. Ainda nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal:
    “(...)
    6. O recurso ordinário não merece provimento.
    7. Observa-se que a tese do presente recurso, de incompatibilidade entre a tipicidade subjetiva do crime de peculato-furto e o dolo eventual, não foi apreciada pelo tribunal de origem (fls. 482 e seguintes).
    8. Inviável a esta Suprema Corte conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    9. O STJ apontou que ‘o presente habeas corpus não comporta sequer conhecimento, primeiro, porque substitutivo de recurso próprio; e, segundo, em razão da mera reiteração de pedidos no HC n. 372.272/PR, embora a d. Defesa tenha tentado dar nova roupagem às razões anteriores’ (fl. 1125). 
    10. O dolo foi apreciado no julgamento do HC 372.272/PR, pelo STJ:
    Por fim, no que se refere à apontada nulidade do v. acórdão em razão da inobservância ao princípio da correlação, sabe-se que referido princípio entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve ocorrer correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica atribuída pela acusação.
    No caso dos autos, verifica-se que a denúncia, na essência, imputou ao paciente a prática do crime de peculato, narrando que ele recebia ‘Guias de Retirada’ falsificadas por servidores públicos, com elas sacava os valores discriminados nos documentos e os repassava para os corréus, não sem antes reter um percentual para si.
    Verifica-se de tais circunstâncias o dolo na conduta do agente, que atuou de forma a demonstrar a manifestação volitiva livre e consciente de se apropriar definitivamente de bem alheio, em benefício próprio.
    Ressalte-se, ainda, que o paciente recebia as guias dos corréus, que eram servidores públicos, condição da qual tinha pleno conhecimento.
    O v. acórdão vergastado, portanto, limitou-se a manter a condenação do paciente pelo crime de peculato, atendo-se aos fatos narrados e à capitulação jurídica indicada na denúncia, não se verificando, pois, afronta ao princípio da correlação. 
    11. A alegada ofensa ao princípio da correlação foi apreciada pelo STF no RHC 187933/RS - recurso interposto contra o HC 372272/RS, impetrado no STJ e cujo objeto foi considerado idêntico ao dos autos ora impugnados:
    11. Quanto ao mais, o entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada’ (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, ao assentar que ‘a denúncia, na essência, imputou ao paciente a prática do crime de peculato, narrando que ele recebia ‘Guias de Retirada’ falsificadas por servidores públicos, com elas sacava os valores discriminados nos documentos e os repassava para os corréus, não sem antes reter um percentual para si. Verifica-se de tais circunstâncias o dolo na conduta do agente, que atuou de forma a demonstrar a manifestação volitiva livre e consciente de se apropriar definitivamente de bem alheio, em benefício próprio. Ressalte-se, ainda, que o paciente recebia as guias dos corréus, que eram servidores públicos, condição da qual tinha pleno conhecimento’. Nessas condições, concluiu que o TRF ‘limitou-se a manter a condenação do paciente pelo crime de peculato, atendo-se aos fatos narrados e à capitulação jurídica indicada na denúncia, não se verificando, pois, afronta ao princípio da correlação’.
    12. Inviável rediscussão da matéria. 
    À vista do exposto, opina-se pelo desprovimento do recurso ordinário.
    […].”
    16. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator